Tribunal: TJDFT
Processo: 0750013-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750013-87.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. A agravante opõe declaratórios (id 55866479) à decisão (id 54811512) em que indeferi a liminar que objetiva a suspensão do processo principal até a exibição dos documentos pelos agravados nos autos da exibição de documentos. Alega, em suma, omissão porque a decisão deixou de considerar todo contexto narrado no agravo de instrumento, pois o perito elencou a documentação que reputava necessária para a conclusão do laudo, solicitando-as por diversas vezes, entretanto, as agravadas deixaram de cumprir os pedidos, o que exigiu o ajuizamento da ação de exibição de documentos. Salienta a essencialidade da obtenção da documentação que o perito reputou importante. Requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios alegados. Intimadas para contrarrazões, as embargadas deixaram o prazo transcorrer in albis (id 58218007). 2. A decisão não encerra nenhum vício – CPC 1.022 – apto a justificar embargos declaratórios. Há manifestação expressa e justificada acerca das questões relevantes à análise do pedido liminar, como se vê na decisão que proferi: “1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0717110-07.2021.8.07.0020 - id 175727363) que, em produção antecipada de provas, indeferiu nova suspensão do processo até o trânsito em julgado da APC 0711088-59.2023.8.07.0020. Inicialmente defende a taxatividade mitigada do rol do CPC 1.015. Narra que ajuizou a demanda para as agravadas exibirem a documentação exigida pelo Perito a fim de concluir o laudo que, se não entregue, impossibilitará identificar de quem é a responsabilidade pelos defeitos da edificação, se da construção do edifício ou da manutenção realizada. Alega que, caso o processo principal siga o seu curso normal, até o julgamento do presente recurso, terá o direito à produção da prova frustrado, pois o prazo para o perito juntar o laudo venceu em 06/11/23, cabendo a suspensão do processo por força do CPC 313, V, “a” e “b”. Aponta perigo de dano na possibilidade de imprestabilidade da prova produzida, acrescentando, a título de exemplo, que há um único redutor de pressão localizado no 11o andar do edifício, sendo iminente o risco de rompimento dos canos, o que demandará reparação imediata e, consequentemente, prejudicará a realização da prova de que há descumprimento das regras atinentes à edificação civil. Requer a tutela de urgência para a suspensão do processo principal até a exibição dos documentos pelos agravantes nos autos da exibição de documentos. Os autos foram redistribuídos da 6a Turma, ante a prevenção decorrente da conexão entre a ação de produção antecipada de provas e a de exibição de documentos (id 54003870), em trâmite nesta Turma desde 25/09/23. 2. Justifica-se, no caso, a atenuação do rol do CPC 1.015, considerando a inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. No mérito, não constato o fumus boni juris. Em princípio, não se aplica ao caso o CPC 313, V, “a” e “b”, pois a documentação pleiteada para conclusão do laudo pericial não depende necessariamente do julgamento final da ação de exibição de documento (Proc. 0711088-59.2023.8.07.0020.). A documentação pode ser requerida, inclusive pelo expert, nos autos principais. 3. Indefiro a liminar. (...).” A pretexto de suprir supostos vícios, o embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator